Tribunal: STF
Processo: Rcl 51624
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-08
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
Embargos De Declaração na Reclamação. Condenação Em Honorários Advocatícios. Instauração Do Contraditório. Possibilidade. Teoria Da Causalidade. Precedentes. Fixação. Omissão. Embargos Acolhidos.



1. O artigo 1.022 do CPC/2015 admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.



2. Ambas as Turmas desta Suprema Corte têm reconhecido, à luz do princípio da causalidade, a possibilidade de fixação de honorários advocatícios nas reclamações constitucionais ajuizadas após o Código de Processo Civil de 2015.



3. Embargos de declaração acolhidos para fixar honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de embargos de declaração, opostos por Andreia Bambini, contra acórdão pelo qual julgado procedente o pedido deduzido na reclamação, para sobrestar o andamento do Processo nº 1053821-81.2021.4.01.3400, em curso perante o Juízo da 26º Vara Federal do Juizado Especial Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, até posterior deliberação desta Corte nos autos da ADI 5.090/DF.



    2. A embargante aduz omisso o julgado, ao articular a necessidade de condenação da parte adversa ao pagamento de honorários de sucumbência.



    3. Sustenta que art. 85 do CPC prevê que, na sentença, o juiz condenará o vencido a efetuar o pagamento de honorários advocatícios ao advogado do vencedor (edoc. 23).



    4. Requer que o acolhimento dos aclaratórios, para que sejam arbitrados honorários de sucumbência de 20% sobre o valor da causa original e, ainda, dê-se a condenação ao pagamento das custas e despesas processuais.



    5. A parte embargada apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração, tendo em vista que a reclamação, assim como as demais ações de natureza constitucional, não comporta condenação em honorários sucumbenciais (edoc. 29).



    É o relatório.



    Decido. 



    1. Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios.



    2. O artigo 1.022 do CPC/2015 admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.



    3. Com base, pois, nesse permissivo legal, procedo à apreciação singular destes aclaratórios.



    4. Com razão a embargante.



    5. Com efeito, ambas as Turmas desta Suprema Corte têm reconhecido, à luz do princípio da causalidade, a possibilidade de fixação de honorários de sucumbência nas reclamações constitucionais ajuizadas após o Código de Processo Civil de 2015, verbis:



    “Agravo regimental em reclamação constitucional. Decisão da Justiça do Trabalho que transitou em julgado na fase de conhecimento sem fixação do índice a ser adotado para fins de correção monetária. Incidência da modulação de efeitos do julgado na ADC nº 58/DF. Condenação em honorários advocatícios. Angularização da relação processual. Possibilidade. Teoria da causalidade. Agravo regimental não provido. 



    1. A recusa da autoridade reclamada em observar o entendimento vinculante firmado no julgamento da ADC nº 58/DF – seja o provimento cautelar na ação paradigma, pois homologados os cálculos quando vigente ordem de suspensão nacional dos processos sobre a temática; seja o entendimento de mérito, ao recusar, por fundamento estritamente formal, a adequação dos cálculos após impugnação dentro do prazo – constitui violação da autoridade da Suprema Corte passível de correção na via reclamatória.



    2. Por se tratar de decisão transitada em julgado na fase de conhecimento sem a fixação do índice a ser adotado para fins de correção monetária, incidem os parâmetros fixados na ADC nº 58/DF, em conformidade com o item iii da modulação de seus efeitos: “iii) os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)”.



    3. À luz do princípio da causalidade, é possível a fixação de honorários de sucumbência em reclamações constitucionais ajuizadas após o Código de Processo Civil de 2015. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl 47677 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 29.11.2021, DJe 10.02.2022) 



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NA RECLAMAÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA AÇÃO RECLAMATÓRIA. POSSIBILIDADE. INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 



    1. A jurisprudência da 1ª Turma é no sentido de ser cabível o arbitramento de honorários, na via reclamatória, caso a parte sucumbente tenha exercido o contraditório prévio à decisão final.



    2. No caso concreto, os documentos juntados aos autos comprovam que houve exercício efetivo do contraditório, uma vez que a parte beneficiária do ato impugnado apresentou peça de impugnação à reclamação (doc. 25), o que, consequentemente, atrai a aplicação da jurisprudência acima citada.



    3. Agravo interno a que se dá provimento para condenar a parte sucumbente na presente Reclamação ao pagamento de honorários advocatícios, que deverão ser fixados nos autos do processo de origem. (Rcl 48567 ED-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 11.10.2021, DJe 18.11.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PARCELA REMUNERATÓRIA. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA PELO STF. DESCUMPRIMENTO. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 



    II – A autoridade reclamada, ao suprimir a parcela de 26,05% relativa à URP de fevereiro de 1989 dos vencimentos da servidora pública, afrontou o conteúdo da liminar concedida pela então relatora, Ministra Cármen Lúcia, no MS 28.819/DF. 



    III – O ato administrativo que redistribui cargo público tem por preceito a observância do interesse da Administração Pública, conforme o art. 37, I, da Lei 8.112/1990. O entendimento contrário implicaria, no caso, violação da garantia constitucional da irredutibilidade dos vencimentos do servidor público, bem como dos princípios da boa-fé, da proteção da confiança e da segurança jurídica. 



    IV – A jurisprudência desta Corte evoluiu no sentido de que, angularizada a relação processual são cabíveis os honorários de sucumbência na reclamação constitucional. 



    V – O valor dos honorários deverá ser calculado sobre o proveito econômico obtido, nos termos do § 2° do art. 85 do CPC/2015, combinado com os limites fixados nos § 3° e § 4°, inciso II, do mesmo artigo. O valor percentual, assim, será definido pelo órgão competente da primeira instância da Justiça Federal, a quem compete processar a liquidação e o cumprimento da sentença nesta reclamação. Precedente. 



    VI – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl 36.499-ED-AgR/RN, Rel. Min. Ricardo Lewandoswski, Segunda Turma, DJe 11.3.2021)



    “RECLAMAÇÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RAZÕES RECURSAIS QUE ATENDEM À EXIGÊNCIA DO ART. 1.021, § 1º, DO CPC – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES – VIABILIDADE DE FIXAÇÃO, EM SEDE RECLAMATÓRIA, DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.”



    (Rcl 27.822-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 03.9.2020)



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. POSSIBILIDADE. TEORIA DA CAUSALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. À luz do princípio da causalidade, é possível a fixação de honorários de sucumbência nas reclamações constitucionais ajuizadas após o Código de Processo Civil de 2015. Precedentes.



    2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.”



    (Rcl 28.403-ED-ED-AgR/SP, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.6.2020)



    6. Idêntica orientação extraio das seguintes decisões singulares, inter plures: Rcl 31438 ED, da minha lavra, DJe 15.4.2021, Rcl 42845 ED, da minha lavra, DJe 30.3.2021, Rcl 34.993 ED, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.7.2019, Rcl 34.113, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.7.2019, Rcl 31.865, Rel. Ministro Roberto Barroso, DJe 26.6.2019, Rcl 27.903 ED, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 25.6.2019.



    7. Nesse diapasão, configurada omissão, cumpre saná-la, com a imposição de honorários advocatícios ao sucumbente, ressalvada a hipótese de gratuidade da justiça.



    8. Diante do exposto, acolho os aclaratórios com o fito de condenar a parte sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, §§ 2º, 3º e 4º, do Código de Processo Civil, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 



    Publique-se.



    Brasília, 08 de abril de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora